Tribunal: TJES
Processo: 5000094-53.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000094-53.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIARA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: J C CASTORINO JUNIOR - ME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000094-53.2019.8.08.0047

RECORRENTE
:
NAIARA DOS SANTOS SILVA

RECORRID
A
:

J C CASTORINO JUNIOR
–
ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

V O T O

Trata-se de rec
uso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (
id.
510590
) que julgou
improcedente o pleito autoral, entendendo pela ausência de
responsabilidade
do requerido pela multa aplicada pela EDP
em razão d
e irregularidade no relógio medidor de energia.

Nos termos do recurso inominado
interposto,
a sentença merce reforma, ao
reforçar a tese autoral de existência de
responsabilidade do recorrido, na condição de corretor responsável pelo imóvel de
propriedade
da recorrente,
pela ausência de informação acerca da irregularidade no medidor de energia.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto
pela parte

requerida
se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, além disso
não há nos autos impugnação do pedido pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em julho de 2016 as partes celebraram contrato de intermediação de locação de imóvel, realizada vistoria e emitido contrato de administração do imóvel em 14 de outubro

de 2016. Alega-se, ademais,
que em fevereiro de 2014 fora realizado TOI nº. 356978pela EDP e registrada irregularidade no relógio medidor de energia da residência,
culminando na imposição de multa,
que teve de ser quitada pela requerente, quando da celebração de novo contrato de locação, em razão da impossibilidade de transferência de titularidade pela pendência financeira, razão pela qual postulou
indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, importante salientar que o objeto dos autos
não está relacionado à validade do TOI, que deve ser impugnada perante a empresa EDP, caso a parte recorrente entenda pela existência de
irregularidade/ilegalidade na apuração, cabendo perquirir tão somente se há nos autos prova de que o recorrido (corretora de imóveis) estaria
obrigado a informar a apuração de irregularidades realizada pela EDP.

Nesse contexto, analisando detidamente as provas juntadas à prefacial, tem-se que a recorrente demonstrou a existência do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI (id. 510553), com a respectiva impugnação perante a EDP, bem com demonstrativo de cálculo para cobrança da penalidade aplicada (id. 510550) e acordo de pagamento perante a EDP (id. 510552), contudo, não fora juntado documento que demonstrasse a responsabilidade do recorrido pel
o acompanhamento e prestação de contas acerca de
débitos cobrados pela concessionária de energia, ônus processual que cabia a parte autora, na forma do artigo 373, inciso I.

Por outro lado, não se acolhe a tese recursal de que o Juízo
a quo
deveria ter intimado a parte autora para juntada do respectivo documento, tampouco a tese necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, pois considerando que a recorrente se encontrava assistida de advogado desde o ajuizamento da ação e a sucumbência do ônus processual que cabe ao autor, importa
na improcedência do pleito autora
l, por se tratar de questão ligada ao mérito do pleito e não pressuposto processual.

A propósito.

RECURSO INOMINADO. Contratos Administrativos. Rescisão unilateral. Caso fortuito posterior. Possibilidade. Ausência de prova de prejuízos materiais. Inexistência de abuso de direito. Mera frustração de expectativa que não enseja dano moral. Reforma da sentença para julgar improcedente a Ação. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001582-44.2019.8.26.0069; Relator (a): Guilherme Facchini Bocchi Azevedo; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Bastos - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020).

Locação residencial – alegação de danos nos móveis por conta de infiltrações – ausência de provas do alegado – sentença mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0003785-85.2019.8.26.0007; Relator (a): Celso Maziteli Neto; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - Juizado Especial Cível - CIC Zona Leste; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)

De outra quadra,
considerando a disposição do artigo 33 da Lei 9.099/95, a fase instrutória se encerra com a proferição de sentença e a parte autora possui o direito de juntar provas até a data da audiência de instrução e julgamento,
de modo que não se pode analisar o contrato de administração
e termo de vistoria,
juntado
s
ao recurso
, pois o recurso inominado visa impugnar sentença que, ao seu tempo, se baseou nas provas carreadas aos autos no momento adequado, de sorte que a apreciação de prova
possível pela parte (ou seja, não se trata de prova de fato novo) consiste em supressão de instância.

Nesse tocante.

AÇÃO COMINATÓRIA – Alegação inicial de que teria a autora cursado e entregue trabalho de disciplina obrigatória (TCC), de forma que ausente óbice à sua formatura – Documentos acostados com a inicial e durante a instrução que não comprovaram a versão autoral – Existência, ademais, de elementos a indicar a não aprovação em outras disciplinas – Improcedência da demanda que era medida de rigor –
Pretensão de juntada de documentos e produção de prova em fase recursal que não pode ser admitida - Inteligência do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, pois não comprovado qualquer motivo pelo qual deixou a recorrente de apresentar a prova no momento adequado
– Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1046635-89.2018.8.26.0002; Relator (a): Antonio Santoro Filho; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL – dano material e dano moral – religamento de linha telefônica em endereço do ex-marido da autora – faturas não pagas – negativação do nome – ausência de provas – apresentação de novas provas – inadmissibilidade de novas provas em fase recursal – recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002714-55.2018.8.26.0016; Relator (a): Tonia Yuka Kôroku; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - Juizado Especial Cível Anexo PUC; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 01/10/2018).

Ademais, ainda que se analisasse o contrato juntado ao recurso inominado, nota-se a inexistência de cláusula contratual no sentido de impor ao corretor de imóveis a responsabilidade pela prestação de constas de
irregularidade na prestação de
serviços de terceiros (EDP),
havendo apenas necessidade de prestação de constas relativas
aos pagamentos de cada mensalidade do aluguel (cláusula terceira),
inexistindo, portanto, dever de reparar pela ausência de culpa/responsabilidade do recorrido, conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil, votando-se pela manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do
recurso interposto
e
mas se lhe nega provimento, mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos

ou ante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.